Tribunal: TJES
Processo: 5001321-07.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001321-07.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: DIONES JOVENCIO VIEIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Em que pese o brilhantismo do voto proferido pelo E. Relator, ouso discordar de seu entendimento.

Em julgamentos pretéritos, ao debruçar-me sobre situações similares, firmei entendimento de que a responsabilidade do site em questão está firmada pela sua participação na cadeia de fornecimento, mormente diante do lucro auferido com a intermediação do negócio.

Assim, penso eu, que a sentença, neste particular, não merece reforma, posto que o Magistrado de piso demonstrou, de forma fundamentada, a participação da ora recorrente na cadeia de fornecedor, assumindo a posição de garante perante o consumidor.

Aliás, sem a intermediação da plataforma ora recorrente, não teria o consumidor celebrado o negócio que ora se discute.

Não obstante, em que pese entender não ser in re ipsa a reparação dos danos morais, entendo que, no caso concreto, restou demonstrado que o consumidor foi submetido a situação vexatória quando identificado que o produto por ele adquirido fora bloqueado por motivo de "furto/roubo", exsurgindo o dever de reparação por danos morais.

Assim, novamente pedindo vênia ao Relator, voto de forma divergente, para CONHECER do recurso inominado interposto e, no seu mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, e condenando a recorrente ao pagamento da custas processuais e honorários de advocado, estes em 20% sobre o valor da condenação final.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5001321-07.2019.8.08.0006

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: EBAZAR.COM.BR LTDA

Recorrido: DIONES JOVENCIO VIEIRA

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a Requerida EBAZAR.COM.BR LTDA interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu a responsabilidade da Recorrente (MERCADO LIVRE) para indenizar os danos experimentados pelo Recorrido, em relação à aquisição de telefone novo do usuário USUÁRIO “MEGUYCRISTINA86”.

Após algum tempo de uso, o aparelho apresentou problemas técnicos e, posteriormente, descobriu-se que havia sido bloqueado pela ANATEL ante à possiblidade de aquisição duvidosa — furto, perda ou roubo.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE não tem responsabilidade, pois meramente é uma plataforma de anúncio; QUE nunca foi procurada administrativamente pelo Requerente.

Inicialmente, cumpre-me destacar que o prévio requerimento administrativo não é condição para o exercício do direito de ação, como sugerido pela parte Requerida. Conforme lição de Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 9. ed., 2008, p. 188: “há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil, na medida em que por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente. [...] O exame da ‘necessidade da jurisdição’ fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito [...] se não houver meios para a satisfação voluntária, há necessidade da jurisdição”.

Desse modo, considerando-se que o prévio requerimento administrativo não é condição para o exercício do direito de ação, tampouco existe previsão legal que o exija,
afasto
a arguição preliminar.

O julgamento do mérito recursal consiste em se analisar a responsabilidade da Requerida a respeito de desajuste na compra e venda por si intermediada.

Seguramente, a atuação da Requerida, como plataforma de anúncios, pode ser identificada sob duas perspectivas:

(A) quando o desajuste decorre em virtude de vício ou defeito ou da mercadoria adquirida;

(B) quando o desajuste decorre da própria execução do serviço de anúncio, em especial quando confere determinada garantia ou segurança em algum dos elementos da compra e venda;

Por certo que quando de se tratar de condutas inerentes à própria operacionalização da compra e venda, a responsabilidade da plataforma de vendas deve, sim, ser reconhecida.

É o caso, por exemplo, de garantir o estorno do valor pago em determinado prazo e condições, recusando-se a fazê-lo. Exibir uma distinção fraudulenta ao vendedor que, em verdade, não a ostenta. Também seria o caso de ter confirmado equivocadamente o pagamento pelo adquirente, induzindo o vendedor a enviar o produto e depois ter sido surpresado com inadimplência etc.

Outra situação distinta é quando existe problema com a mercadoria adquirida ou quando o próprio adquirente deixa de adotar as cautelas devidas.

Justamente por isso, naquela última hipótese, não sendo a plataforma de venda quem diretamente vendeu o produto, não poderá responder por sua integridade, quando não tenha dado garantia específica neste particular e especialmente quando sua atuação se limitou à aproximação entre vendedor e adquirente.

Nesse sentido:

«APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Venda de dois "smart watches" por meio de sítio eletrônico de propriedade do réu (Mercado Livre) – Fraude perpetrada pelos compradores, com envio de e-mail falso contendo a confirmação da operação, assim como mantendo contato com a requerente por meio de aplicativo de mensagens instantâneas – Ausência de responsabilidade do prestador de serviços – Conduta descuidada da autora, que deixou de adotar cautelas mínimas durante as tratativas, culminando com o envio dos produtos sem verificar, na plataforma digital pertencente ao réu, se os pagamentos haviam, de fato, sido consumados – Sentença de improcedência mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação (
TJSP
;

Apelação Cível 1026866-61.2019.8.26.0002; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma integral do julgado, conforme fundamentação acima.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REJEITAR
os pedidos iniciais.

¶ 4. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

¶ 5. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.